Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc... Informe a parte Recorrida a conta bancária de titularidade da menor, a fim de viabilizar a transferência da quantia depositada em conta judicial, uma vez que os dados bancários não foram informados na petição de ID 13651247, a despeito do pedido nela formulado. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator